Tribunal: TJPA
Processo: 0804468-31.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804468-31.2019.8.14.0005

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAURÍCIO MIRANDA DO NASCIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA DE OBJETO
. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO ACARRETA AUSÊNCIA DE INTERESSE.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
INFORMAÇÕES REQUISITADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. PRERROGATIVA DE REQUISIÇÃO. ART. 128, INCISO X DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/94 E ART. 8º, INCISO VII DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 54/2006. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de extinção do processo em razão da perda de objeto.
Não há como acolher a alegação de perda de objeto em razão do cumprimento da medida liminar, uma vez que se trata de decisão precária, devendo ser confirmada com o julgamento definitivo da ação mandamental. Ademais, verifica-se que permanece a resistência da pretensão por parte do Impetrado, inexistindo a configuração da ausência de interesse processual, subsistindo, portanto, a necessidade de julgamento do mérito da ação.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, determinando ao Impetrado que forneça as informações requisitadas pela Defensoria Pública do Estado do Pará acerca dos gastos realizados com TFD.

3. No caso em análise, houve omissão injustificada da Autoridade Impetrada em relação ao pedido de informações da Impetrante, o que acarreta violação ao direito à informação previsto no art. 5º, Inciso XXXIII da CF/88.

4. A determinação referente ao fornecimento de informações, deve ser mantida em observância à prerrogativa da Defensoria Pública prevista no art. 128, Inciso X da Lei Complementar nº 80/94 e art. 8º, Inciso VII da Lei Complementar Estadual nº 54/2006.

5.
Recurso conhecido e não provido e sentença mantida em sede de remessa necessária pelos mesmos fundamentos do apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e em sede de REMESSA NECESSÁRIA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (P
rocesso nº
0804468-31.2019.8.14.0005)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ

contra
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, diante
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelado contra ato do Diretor do 10° Centro Regional de Saúde do Estado do Pará.

Na petição inicial da ação mandamental, a Impetrante afirma que expediu ofícios solicitando informações à 10ª Central de regulação da SESPA desde o mês de maio de 2019, porém não obteve resposta dos expedientes encaminhados àquele órgão.

Assevera que todos os ofícios se referem a solicitação de informações atinentes aos pagamentos de valores relativos aos casos de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, no período compreendido entre os anos de 2016 a 2019.

Aduz que os documentos foram devidamente recebidos nas secretarias do órgão. Todavia, as solicitações da impetrante não foram respondidas e nenhum esclarecimento foi prestado.

Afirma ter expedido o ofício requisitório (321/2019/DPPA/2ªDP-CÍVEL) à autoridade impetrada para que esta fornecesse informações e cópias dos processos de TFD, com os mapas pendentes de pagamento, contudo novamente o impetrado quedou-se inerte.

Desta forma, requereu a concessão de segurança para que o impetrado seja compelido a fornecer as informações e para que passe a observar a prerrogativa da Defensoria Pública estabelecida no artigo 128, inciso X, da LC 80/1994.

Após o deferimento do pedido liminar a apresentação de informações, o Juízo a
quo
proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar ilegal a omissão da autoridade coatora em fornecer as informações requisitadas pela Defensoria Pública e DETERMINO que o impetrado observe a prerrogativa esculpida no Inciso X do artigo 128 da Lei Complementar 80/1994, não mais se omitindo no fornecimento de informações, esclarecimentos e providências, requisitados pela Defensoria Pública com base na legislação pertinente. Por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas ante a natureza do ente e sem honorários, consoante art. 25 da Lei nº 12.016 /2009 e nos termos das súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Preclusas as instâncias recursais, em nada sendo requerido, proceda-se à remessa necessária e ascendam-se os autos ao TJPA, nos termos da Súmula 490 do STJ e art. 14, §1º, da Lei 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se (...)

Em razões recursais o Apelante sustenta, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução de mérito, em decorrência da perda de objeto, uma vez que os documentos solicitados foram entregues à Defensoria Pública
.

No mérito, sustenta a inexistência do dever de prestar as informações requisitadas pela Defensoria Pública, sob pena de violação aos princípios da isonomia, contraditório, devido processo legal e inafastabilidade da jurisdição.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O recurso foi distribuído ao Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e, posteriormente, redistribuído à minha relatoria, em razão da prevenção ao Agravo de Instrumento nº 0802467-54.2020.814.0000.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, passando a apreciá-los.

DA APELAÇÃO

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA DE OBJETO.

Não há como acolher a alegação de perda de objeto em razão do cumprimento da medida liminar, uma vez que se trata de decisão precária, devendo ser confirmada com o julgamento definitivo da ação mandamental.

Ademais, verifica-se que permanece a resistência da pretensão por parte do Impetrado, inexistindo a configuração da perda de interesse processual, subsistindo, portanto, a necessidade de julgamento do mérito da ação.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO COM MÉDICO ESPECIALISTA. DEVER DO ESTADO. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VERBAS.
INEXISTÊNCIA DE PERDA

SUPERVENIENTE DO OBJETO
. 1. O interesse de agir se infere no momento do ajuizamento da ação e não da notificação/citação da parte impetrada.
Logo, o cumprimento da obrigação, deferida em sede de mandado de segurança, ainda que satisfativa, reveste-se de provisoriedade e precariedade não ensejando a extinção do processo pela perda superveniente do objeto, mas sim a satisfação da segurança concedida
. 2. Restando comprovada a existência da doença, a necessidade do tratamento e/ou medicamento e a omissão do Poder Público Estadual em atender aos reclamos da paciente, mostra-se inegável a presença da prova pré-constituída e do direito líquido e certo. 3. A responsabilidade dos entes federativos (União, Estados-Membros, DF e Municípios), é solidária pelos procedimentos necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde, inclusive com o fornecimento de tratamento e/ou medicamentos seja ele qual for aos que dele necessitem, premissa que confere a qualquer deles legitimidade para figurar no polo passivo da lide (Art. 23, II CF e Súmula 35/TJGO), cujo entendimento foi reforçado pelo Tema 793/STF ( RE 855.178/SE). 4. As autoridades públicas têm a obrigação de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, de acordo com previsão dos artigos 196 da Constituição Federal e 153, IX da Constituição Estadual, sendo que eventuais obstáculos não podem entravar o cumprimento de tal propósito; a negativa de fornecimento de tratamento e/ou medicamento, fere direito líquido e certo do paciente. 5. Em caso de descumprimento da ordem mandamental é cabível medidas excepcionais para assegurar a eficácia da medida. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO - Mandado de Segurança: 05947078820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA AMBIENTAL. I-
CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. O cumprimento da liminar deferida em sede de mandado de segurança não enseja a extinção do processo, pois se reveste de provisoriedade e precariedade, não acarretando, por si só, a perda superveniente do interesse de agir ou do objeto da ação
. II- ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. Cediço que o error in procedendo é vício de procedimento consistente na aplicação incorreta de regra processual, o que autoriza a anulação da decisão. No caso, a magistrada singular incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito sem exame de mérito, já que o cumprimento da medida liminar, pelo impetrado, embora possua caráter satisfativo, não implica em falta de interesse de agir ou perda de objeto, porquanto somente a sentença definitiva tem o condão de produzir coisa julgada formal e material. Considerar a perda do objeto, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é deixar de realizar a prestação jurisdicional perseguida pelas impetrantes, consistente na análise da legalidade do indeferimento da licença requerida. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO – Apelação Cível: 02857644120168090051, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 22/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/08/2018).

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, determinando ao Impetrado que forneça as informações requisitadas pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

No caso em análise, houve omissão injustificada da Autoridade Impetrada em relação ao pedido de informações da Impetrante, o que acarreta violação ao direito à informação previsto no art. 5º, Inciso XXXIII da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Ainda acerca do direito à informação a ser prestada por órgãos públicos, o art. 6º, I e 7º, II da Lei 12.527/2011, dispõem:

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

(...)

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

(...)

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;

Com efeito, inexistindo sigilo a ser preservado ou risco à segurança com o fornecimento das informações a serem prestadas pelo Poder Público, não há razões para a recusa da Autoridade Impetrada, devendo ser concedida a segurança para que as informações sejam fornecidas à Impetrante.

Além disto, a determinação referente ao fornecimento de informações, deve ser mantida em observância à prerrogativa da Defensoria Pública prevista no art. 128, Inciso X da Lei Complementar nº 80/94 e art. 8º, Inciso VII da Lei Complementar Estadual nº 54/2006. Vejamos:

Art. 128.
São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado
, dentre outras que a lei local estabelecer:

(...)

X -
requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições
;

Art. 8º Ao Defensor Público-Geral do Estado, órgão da administração superior da Instituição, e tem como incumbência a orientação normativa, a coordenação setorial, programática e executiva, a supervisão técnica e a fiscalização dos demais órgãos e entidades dela integrantes, cabendo-lhe ainda:

(...)

VII -
requisitar a qualquer autoridade ou agente público
, bem como às concessionárias de serviço público, e requerer às entidades privadas certidões, exames, perícias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à atuação da Defensoria Pública;

A este respeito, o STF tem adotado o entendimento no sentido de reconhecer a necessidade de observância da prerrogativa de requisição conferida à Defensoria Pública. Senão vejamos:

Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade.
Poder de requisição atribuído à Defensoria Pública do Estado de Alagoas.
1. As garantias institucionais da Defensoria Pública são instrumentos para a concretização dos direitos e liberdades de pessoas em situação de vulnerabilidade, e o seu fortalecimento contribui para a defesa de direitos fundamentais daqueles que mais precisam e que merecem especial atenção pelo Estado.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o poder concedido à Defensoria Pública de requisitar, de qualquer autoridade e de seus agentes, certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias ao exercício de suas atribuições não gera desequilíbrio nas relações processuais. Trata-se, em verdade, de importante ferramenta para o exercício de suas atribuições constitucionais. Precedentes
. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(STF - ADI: 6874 AL, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2022 PUBLIC 16-09-2022) (grifei).

No mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal e Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE LIMINAR SATISFATIVA. AFASTADA.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO A AUTORIDADES PÚBLICAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPEITO À AUTONOMIA E PRERROGATIVA FUNCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
. PRECEDENTES DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 8º, VII DA LEI COMPLEMENTAR 54/06 DO ESTADO DO PARÁ, RECONHECIDA PELA ADI Nº 6.864/PA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES DE OFÍCIO. § 1º DO ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo singular que julgou procedente o pedido inicial, ordenando que o Município ora Apelante, preste informações requisitadas pela Defensoria Pública acerca do saneamento básico da região, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);

2. Preliminar de liminar satisfativa. A concessão da medida urgente baseada em juízo de mera verossimilhança, não exaure a tutela jurisdicional, tendo por finalidade apenas ajustar, em caráter temporário, a situação das partes envolvidas na lide. Todavia, no caso, há de se ressaltar que o mérito da lide foi julgado na mesma ocasião do deferimento da liminar, de modo que não há que se falar em liminar satisfativa. Preliminar afastada;

3. Consoante previsão constitucional, a Defensoria Pública é órgão é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, possuindo atribuição para atuar na defesa dos hipossuficientes, na forma inciso LXXIV do art. 5º e do art. 134 da Constituição Federal;

4. O texto constitucional delegou à lei complementar a organização e prescrição de princípios e normas gerais para a atuação do Defensor, desde que compatíveis com sua finalidade constitucional ( § 1º do art. 134 da CF). Nesse intento, a Defensoria Pública possui poder requisitório, no sentido de exigir a prestação de informações das autoridades públicas, consoante previsão legal da LC nº 80/94 e LC nº 54/2006;

5. O STF por meio do julgamento das ADIs nºs 6.852/DF, 6.862/PR, 6.875/RN, 6.865/PB, 6.871/CE, 6.867/ES, 6.870/DF, 6.872/AP, 6.873/AM fixou entendimento de que o poder de requisição da Defensoria Pública, constitui autêntica materialização do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, mediante a disposição dos instrumentos processuais pertinentes, restando superado o precedente formado na ADI 230/RJ, em razão da alteração do parâmetro normativo, com a promulgação da EC nº 80/2014, afastando, assim, sua aplicação no ordenamento jurídico;

6. Ainda, a Ministra Rosa Weber, relatora da ADI nº 6.864/PA, julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 8º, VII, e 56, IV, da Lei Complementar 54, de 7.2.2006, alterada pela Lei Complementar 135, de 13.1.2021, do Estado do Pará, e reconheceu a constitucionalidade da prerrogativa atribuída aos Defensores Públicos do Estado do Pará de requisitar documentos, informações, materiais esclarecimentos e providências pertinentes ao exercício de suas funções institucionais, na promoção e tutela dos direitos dos hipossuficientes, incluídas as perspectivas, econômicas, técnicas, culturais e sociais;

7. Na espécie, a Administração Pública, ao deixar de atender à requisição de informações, violou não apenas o direito líquido e certo e a prerrogativa funcional do Defensor Público, mas também o dever do Administrador Público de atuar com transparência/publicidade;

8. A adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente. Logo, plenamente cabível sua imposição mesmo que seja contra a Fazenda Pública;

9. O objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo a não limitação da multa diária que foi fixada inicialmente no valor de R$-500,00 (quinhentos reais), de modo que sua limitação ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é medida que se impõe. Inteligência do § 1º do art. 537 do CPC;

10. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença reformada, de ofício, apenas e tão somente para limitar a multa diária ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

(TJ-PA - AC: 00046843120138140071, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/04/2022) (grifei).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL.
REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA CONSTANTE DO ARTIGO 128, X, DA LC 80/94. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NOS AUTOS DA ADI 6852. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. I -
E prerrogativa da Defensoria Pública, dentre outras previstas no artigo 128 da Lei Complementar 80/94, "requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições", tratando-se, portanto, de direito líquido e certo; II - Sendo fato comprovado de plano nos autos a resistência infundada e ilícita da Administração Pública em responder o Ofício nº 098/2021 dirigido à Secretaria de Saúde, necessário para a defesa dos interesses do cidadão assistido e para o exercício das atribuições da instituição DPE/AM, caracterizado está o ato ilegal objeto deste mandamus
; III - Inexiste prejuízo ao julgamento do mérito desta ação, a superveniente informação acerca do envio de resposta ao aludido Ofício no dia 31/01/2022, em decorrência de se tratar de cumprimento de liminar provisória deferida; IV – Cumpre, assim, seja confirmada a liminar e concedida a segurança em consonância com o parecer ministerial.

(TJ-AM - MSCIV: 40053870820218040000 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 12/05/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 12/05/2023) (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA
- MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES PELA DEFENSORIA PÚBLICA - DIREITO AMPARADO CONSTITUCIONALMENTE - INFORMAÇÃO SEM CARÁTER SIGILOSO - PROCEDÊNCIA RATIFICADA.
1. Todos têm direito a receber informações dos órgãos públicos, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado - é o que consta da Constituição Federal e da Lei de Acesso a Informacao.
2. A Defensoria Pública tem a prerrogativa de requisitar informações perante a Administração. Está no art. 128, inc. X, da Lei Complementar 80/94, cuja constitucionalidade foi ratidficada pelo STF na ADI 6.852.
3. O órgão requisitou informações a Secretaria de Estado acerca de rodovia SC-157, em especial o procedimento administrativo que ensejou a liberação da circulação de grandes veículos de carga Houve omissão e não há indicativos de que as informações requeridas sejam sigilosas, de modo que restou evidente a violação ao direito da impetrante. 4. Remessa desprovida.

(TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 50019464020218240066, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 24/05/2022, Quinta Câmara de Direito Público) (grifei).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 12402304 - Pág. 3):

(...) no que tange ao mérito da ação, a insurgência estatal não merece amparo, pois é incontroverso o poder requisitório conferido por lei à Defensoria Pública para atuar em defesa de seus assistidos. Conforme a Lei Complementar Federal nº 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados (...)

Desta forma, não há razões para modificação da sentença que concedeu a segurança, determinando o fornecimento das informações requisitadas pela Defensoria Pública do Estado
.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Passando à Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15, verifica-se que não há razões para modificação do julgado de 1º grau, devendo ser mantido pelos fundamentos utilizados no julgamento da apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e em sede remessa necessária,
MANTENHO A SENTENÇA
em todos os seus termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 21 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2023